Tribunal: TCU
Processo: 015.842/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada, em cumprimento a determinação expedida no âmbito de auditoria de conformidade realizada em sete entidades e órgãos integrantes da administração pública brasileira direta e indireta com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos relacionados à concessão de financiamentos à exportação de serviços de engenharia que não sejam de competência do BNDES, para avaliação em apartado de condutas e de eventuais responsabilidades dos diversos agentes dos órgãos e entidades envolvidos com achado relacionado à utilização de mitigadores para redefinição dos percentuais máximos de exposição de risco do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) nas operações de financiamento celebradas com países integrantes do Convênio de Créditos Recíprocos (CCR), sem adequada análise de riscos. Análise de audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade realizada em sete entidades e órgãos integrantes da administração pública brasileira direta e indireta - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF); Banco do Brasil S.A.; Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República (Camex); Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações da Camex (Cofig); Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda (Sain/MF); e Secretaria do Tesouro Nacional (STN) - com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos relacionados à concessão de financiamentos à exportação de serviços de engenharia que não sejam de competência do BNDES, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso II, e 5o, inciso I, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e com fundamento nos arts. 11 e 43, inciso II, da Lei 8.443/1991 e art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. excluir a responsabilidade dos Srs. Antônio Carlos Pinho de Argolo e Jorge Alberto Portanova Mendes Ribeiro Filho, em razão do falecimento de ambos; 9.3. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. João Bernardo de Azevedo Bringel, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, abstendo-se, excepcionalmente, de aplicar-lhe a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, em razão de sua atuação no Cofig; 9.4. acatar as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Evandro de Sampaio Didonet e Giles Carriconde Azevedo, também excluindo-os do rol de responsáveis; 9.5. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Luiz Fernando Pires Augusto em relação a uma das condutas que lhe foi imputada, por não gozar da condição de membro efetivo da Camex e nem ter sido formalmente designado para 72a Reunião desse colegiado, realizada no dia 26/5/2010, sem prejuízo de acatar parcialmente a defesa em relação a sua atuação como integrante do Cofig, conforme subitem 9.6 abaixo; 9.6. acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis abaixo identificados, abstendo-se, excepcionalmente, de aplicar-lhes a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, em razão de suas atuações nos colegiados nas condições adiante descritas: Nome Colegiado/Cargo ou Órgão Representado Antônio José Alves Júnior Cofig/Representante titular da Casa Civil/PR André Luiz Andrade Bobroff Cofig/Representante suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Enio Cordeiro Cofig/Representante suplente do Ministério das Relações Exteriores (MRE) Antônio de Aguiar Patriota Camex/Secretário-Geral do MRE Reinhold Stephanes Camex/Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Daniel Maia Camex/Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário Sheila Ribeiro Ferreira Cofig/Representante suplente da Casa Civil/PR Marcus Pereira Aucélio Cofig/Representante titular da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) Paulo Bernardo Silva Camex/Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão Wagner Gonçalves Rossi Camex/Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Carlos Eduardo Esteves Lima Camex/Secretário-Executivo da Casa Civil/PR Guilherme Cassel Camex/Ministro do Desenvolvimento Agrário Alessandro Golombiewski Teixeira Cofig/Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Adriano Pereira de Paula Cofig/Representante suplente da STN Marcela Santos de Carvalho Cofig/Representante suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Hadil Fontes da Rocha Vianna Cofig/Representante titular do MRE Carlos Márcio Bicalho Cozendey Cofig/Representante titular do Ministério da Fazenda Fernando Damata Pimentel Camex/Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Ruy Nunes Pinto Nogueira Camex/Ministro das Relações Exteriores interino Laudemir André Müller Camex/Ministro de Desenvolvimento Agrário interino Beto Ferreira Martins Vasconcelos Camex/Secretário-Executivo da Casa Civil/PR Eva Maria Cella Dal Chiavon Camex/Secretária-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Dyogo Henrique de Oliveira Camex/Secretário-Executivo, Adjunto, do Ministério da Fazenda Miguel João Jorge Filho Camex/Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Nelson Machado Camex/Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda Ivan João Guimarães Ramalho Cofig/Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando Pires Augusto Cofig/Representante do Ministério da Fazenda 9.7. dar ciência deste acórdão à Câmara de Comércio Exterior (Camex), ao Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig), à Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF) e ao Ministério das Relações Exteriores (MRE); 9.8. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.